Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007801-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), PAULINE FINAZZI MIRANDA CHOCAIR - CPF: 003.117.011-08 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA - CPF: 377.941.081-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 37.503.315/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – TEORIA MENOR – ARTIGO 28, §5
o
, DO CDC – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO – OBSTACULIZAÇÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

A Lei Consumerista adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a aplicação da referida medida, além das hipóteses de abuso de direito, previstas no Estatuto Civil, nos casos de insolvência ou quando a sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Demonstrado o estado de insolvência da pessoa jurídica e comprovado que a sua personalidade constitui obstáculo à satisfação da obrigação de pagar a indenização, atinente ao dano moral coletivo, deve-se manter o
decisum
que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pauline Finazzi Miranda Chocair e José Antônio Alves da Silva, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0021310-29.2018.8.11.0041, determinando o redirecionamento da Execução para os Recorrentes.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de inépcia da inicial, já que não houve o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos. No mérito, sustentam que o Juízo se utilizou de premissas de fato e de direito equivocadas, uma vez que não houve comprovação de que a sociedade empresária demandada encontra-se em estado de insolvência, pois possui patrimônio (veículos), conforme reconhecido no
decisum
recorrido e não foram esgotados todos os meios de localização de bens e direitos da pessoa jurídica.

Afirmam que houve o cumprimento de todas as obrigações de fazer e, embora tenha dificuldades financeiras, jamais pretendeu se furtar do cumprimento das obrigações a ela impostas na sentença com trânsito em julgado.

Aduzem que a empresa demandada no processo principal é uma sociedade limitada e, por isso a responsabilidade dos seus sócios fica limitada ao valor de suas quotas.

Asseguram que não foi demonstrado o abuso da personalidade jurídica justificador da desconsideração, com fundamento no artigo 50, do Código Civil e que a ausência de recursos financeiros não justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi concedido (id. 93914461, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 100326476, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 102579474, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pauline Finazzi Miranda Chocair e José Antônio Alves da Silva, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0021310-29.2018.8.11.0041, determinando o redirecionamento da Execução para os Recorrentes.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública n. 2573-61.2007.811.0041, contra a empresa Marinho e Moraes Ltda., nome fantasia Posto Europa, em razão da comercialização de etanol a preços abusivos, sendo julgado procedente o pedido, condenando a Requerida nas seguintes obrigações:

a) na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço adquirido junto à distribuidora, sob pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada litro do combustível comercializado em desconformidade com esta determinação judicial, devendo a multa ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do respectivo descumprimento, revertendo-se o respectivo montante ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Lei Estadual no 7.170/99;

b) ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor de que trata o art. 13 da Lei Federal no 7.347/85 e Lei Estadual no 7.170/99 pelos danos materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no período de maio a dezembro de 2006, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidindo sobre este montante correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

c) a indenizar genericamente os consumidores lesados pelos danos causados em decorrência da aquisição de álcool etílico junto à empresa Ré com preço superior à média percentual de 20% (vinte por cento) entre o valor de compra da respectiva distribuidora e o de revenda do álcool etílico obtido pela empresa demandada, no período de maio a dezembro de 2006, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença realizada individualmente pelos consumidores lesados, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CDC e corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do respectivo desembolso, sob pena de premiar o enriquecimento ilícito da empresa Ré;

d) a veicular comunicados nos jornais “A Gazeta”, “Folha do Estado” e “Diário de Cuiabá”, por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a parte dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte (20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença.

Em grau recursal, este Tribunal de Justiça reduziu o valor dos danos materiais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Transitada em julgado, o Ministério Público Estadual deu início ao Cumprimento da Sentença, quanto à indenização por danos materiais coletivos e à obrigação de contrapropaganda.

A empresa Requerida foi devidamente intimada a cumprir a condenação, mas permaneceu inerte.

O Ministério Público Estadual realizou pesquisa e obteve a informação, da Jucemat, de que a pessoa jurídica continuava com registro ativo e que tinha como sócia-administradora Pauline Finazzi Miranda Chocair e como sócio José Antônio Marinho Alves da Silva, que, junto à Agência Nacional de Petróleo, estava com autorização revogada e que, na Receita Federal, a empresa estava inapta por omissão de declarações ao fisco.

Em vista de não existirem valores a serem penhorados na conta corrente da pessoa jurídica, o Ministério Público ingressou com a Ação Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica, contra José Antônio Alves da Silva e Pauline Finazzi Miranda Chocair.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, formulado no referido Incidente, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO procedente o presente incidente
, o que faço para determinar,
nos autos da ação civil pública em apenso – Código 270770
, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas
Marinho e Moraes Ltda. e Europa Comércio de Combustíveis Ltda.
[Nome fantasia Posto Europa].

Assim sendo,
DETERMINO
sejam as pessoas de
José Antônio Marinho Alves da Silva (CPF no 37794108187) e Pauline Finazzi Miranda Chocair (CPF no 003.117.011-08) incluídas no polo passivo dos autos Código 270770
, procedendo-se com as alterações necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema Apolo.
(Sic).

Inconformados,
Pauline Finazzi Miranda Chocair
e
José Antônio Alves da Silva
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

Os Agravantes levantam a preliminar de inépcia da inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ao argumento de que não houve o preenchimento dos pressupostos mínimos de validade, porque se amparou na Súmula n. 435, do Superior Tribunal de Justiça, que não tem aplicabilidade no caso, por ser referente a processos de execução fiscal.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Em que pese às alegações dos Recorrentes, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a petição inicial deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Ademais, ficou, expressamente, consignado na inicial que o Incidente tinha como fundamento o artigo 28,
caput
e §5
o
, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a empresa não possuía patrimônio e qualquer movimentação financeira, presumindo-se que estava em estado de insolvência.

O
Parquet
deixou nítido que a personalidade jurídica da empresa era um obstáculo ao ressarcimento dos danos causados à coletividade consumerista.

Frise-se que a referida peça não apresentou nenhum defeito, permitindo que os Recorrentes apresentassem defesa.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do Mérito

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que só deve ser concedida, quando se mostrarem presentes os requisitos dispostos no artigo 50, do Código Civil, porque, de um lado, ela visa garantir o patrimônio dos sócios contra a possível insolvência de suas empresas, desde que a dificuldade financeira não seja resultado de atos fraudulentos praticados pelos sócios-administradores.

De outro lado, o legislador, ao permitir a desconstituição da personalidade jurídica das empresas, pretendeu assegurar o direito dos credores lesados intencionalmente pelos sócios ou administradores destas pessoas jurídicas.

O artigo 50, do Código Civil assim dispõe:

Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Infere-se da leitura do referido artigo que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas somente poderá ser concedida quando estiverem presentes os requisitos legais, quais sejam, o requerimento da parte ou do Ministério Público e, ainda, a comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Não obstante, cumpre ressaltar que, no caso em questão, a relação jurídica que deu origem ao título executivo judicial, objeto da lide, é de consumo, o que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme asseverou o Juízo singular.

Com efeito, não se pode olvidar a existência da norma especial, prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, a incidir nas hipóteses envolvendo relação de consumo, que estabelece os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor de produtos e serviços,
in verbis
:

Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor
, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
A desconsideração também será efetivada quando houver
falência,
estado de insolvência
, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1o - (...)

§ 5o -
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, no âmbito das relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe apenas a comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações ou, simplesmente, que a personalidade jurídica esteja representando um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando a comprovação de desvio de finalidade ou mesmo de confusão patrimonial.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
–

SÚMULA N. 284 DO STF
–

DECISÃO MANTIDA.

1.
"O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC
, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.990.570/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). (Destaquei).

Desse modo, é certo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pelo Recorrido, não se submete aos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, mas aqueles esposados no artigo 28, do CDC.

Da análise do caderno processual, verifico que o Cumprimento da Sentença se prolonga há mais de 06 (seis) anos, sem que o Recorrido tenha conseguido a mínima satisfação do crédito perseguido.

Os elementos probatórios demonstram que a empresa Requerida – Europa Comércio de Combustíveis Ltda. (Marinho e Moraes Ltda.) – foi devidamente intimada para comprovar o cumprimento das obrigações de fazer, insertas na sentença, bem assim para realizar o pagamento do valor de R$ 36.602,59 (trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente à indenização por dano moral coletivo, porém permaneceu inerte (id. 86346491, pág. 121).

Diante da inércia da referida empresa, foi deferido o pedido de bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, contudo não se obteve êxito (id. 86346491, pág. 125/130).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelos Agravantes, o Ministério Público Estadual
esgotou os meios de localização de bens e direitos
da mencionada pessoa jurídica e ficou comprovado o estado de insolvência da sociedade empresária.

Registro que, embora os Recorrentes afirmem que a pessoa jurídica tem patrimônio (veículos), não trouxeram nenhuma prova nesse sentido.

Não há desconsiderar que a pessoa jurídica, junto à Receita Federal, encontra-se inapta por omissão de declarações ao fisco (id. 86346491, pág. 160) e, na Agência Nacional do Petróleo, teve a sua autorização revogada (id. 86346491, pág. 159).

Nessa esteira, é certo que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo à satisfação da obrigação de pagar a indenização por dano moral coletivo, o que demonstra o acerto da decisão recorrida.

Anoto que a tese de que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas não merece acolhimento, porque no artigo 28, §5
o
, do CPC, não há previsão nesse sentido e, como sabido, os devedores respondem com todos os seus bens presentes e futuros no cumprimento das suas obrigações (art. 798/CPC).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por Pauline Finazzi Miranda Chocair e José Antônio Alves da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022